Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SÚMULA 358 STJ. APLICA-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da ação declaratória de exoneração de alimentos, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, atribuindo ao requerido o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. 1.1. No recurso, o réu requer a reforma da sentença exclusivamente em relação aos ônus de sucumbência, os quais devem ser atribuídos à parte autora.
2. Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade pelo pagamento das custas e ônus do processo os quais a sentença atribuiu à parte ré. 2.1. A respeito do tema, a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte sucumbente ou a qual deu causa à demanda deve arcar com o ônus do processo, incluída a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
3. De acordo com a Súmula 358 do STJ, o cancelamento de pensão alimentícia de filho o qual atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. 3.1. Frente à necessidade de provocação do Poder Judiciário para obter a exoneração do pagamento de alimentos, aplica-se o princípio da causalidade quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais, afastando-se o princípio da sucumbência. 3.2. Precedente: “(...) Nos termos da súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. 8.1. Diante da necessidade de provocação do Poder Judiciário para declarar a exoneração dos alimentos de filho que atingiu a maioridade, afasta-se o princípio da sucumbência e aplica-se o da Causalidade. 9. Apelação conhecida e não provida.” (07399894920238070016, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 4/4/2024).
4. No caso dos autos, salta aos olhos o fato de o alimentando contar com 28 anos de idade e integrar os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal desde 2019. Nada obstante, as partes não conseguiram chegar a um acordo consensual, apenas sendo efetivado com o oferecimento da demanda. 4.1. Percebe-se, claramente, que o demandado deu causa à ação.
5. De acordo com o art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Assim, o reconhecimento do pedido atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo os ônus de sucumbência ao requerido. 5.1. Precedente: “(...) havendo o reconhecimento tácito do pedido, com a desocupação do imóvel após intimação para desocupação voluntária, mostra-se acertada a extinção do processo com imposição da sucumbência ao réu, com base no princípio da causalidade. 2. O princípio da causalidade, utilizado como base para a condenação em custas e honorários advocatícios, estabelece que deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração (Art. 85, § 10, do CPC). 3. Recurso improvido.” (07329626020238070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 25/9/2024).
6. Considerando o improvimento do apelo e tendo em vista a questão versar sobre quem deve arcar com os ônus de sucumbência, aplica-se à hipótese a majoração da verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 11.240,00), conforme art. 85, §11, do CPC.
7. Apelo improvido.